Tribunal: TJPA
Processo: 0008872-02.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008872-02.2018.8.14.0036

APELANTE: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, FUNDO DE PREVIDENCIA DE OEIRAS DO PARA FUNPREV, ONEIDE COELHO DA COSTA

APELADO: ONEIDE COELHO DA COSTA, FUNDO DE PREVIDENCIA DE OEIRAS DO PARA FUNPREV, MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. LEI MUNICIPAL Nº 615/2012. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI MUNICIPAL Nº 662/2019. PAGAMENTO DEVIDO APENAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL (PRO LABORE FACIENDO). DIREITO ADQUIRIDO E TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE À PERPETUAÇÃO DE VERBA REVOGADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO POR IAC (INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA) NÃO COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Oneide Coelho da Costa contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito ao pagamento retroativo da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), prevista no art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, somente até a revogação pela Lei Municipal nº 662/2019, e afastou a pretensão de incorporação definitiva da parcela aos proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão de alegada admissão do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0808945-38.2023.8.14.0000 (Tema 31), com suposta ordem de sobrestamento; e (ii) estabelecer se a VPP, instituída pela Lei Municipal nº 615/2012 e revogada pela Lei Municipal nº 662/2019, pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria, à luz do direito adquirido e do princípio tempus regit actum, apesar da ausência de previsão legal expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de suspensão quando a parte não junta aos autos o IAC indicado nem demonstra a existência de decisão de afetação e de ordem de sobrestamento aplicável, inexistindo suporte fático-processual idôneo para paralisar o feito.

4.

Admite-se, no julgamento de agravo interno, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando há enfrentamento das matérias relevantes suscitadas, sendo suficiente a fundamentação sucinta.

5.

Reconhece-se que a VPP prevista no art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012 consiste em vantagem vinculada à habilitação em licenciatura plena, com progressividade de 5% ao ano até o limite de 20%, e sua exigibilidade limita-se ao período de vigência da norma instituidora.

6.

Conclui-se que inexiste previsão, na Lei Municipal nº 615/2012 ou na Lei Municipal nº 662/2019, de incorporação da VPP à remuneração ou aos proventos, o que impede sua integração permanente na aposentadoria.

7.

Enquadra-se a VPP como gratificação eventual (pro labore faciendo), de modo que sua supressão após a revogação expressa do art. 33 pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019 é legítima por ausência de fundamento legal vigente.

8.

Afasta-se a alegação de contradição entre reconhecer o passivo do período de vigência e negar a incorporação, por se tratar de distinção entre parcelas devidas sob a lei vigente e pretensão de perpetuação da verba após sua extinção.

9.

Rejeita-se a tese de direito adquirido e a invocação de tempus regit actum para manter vantagem transitória revogada sem previsão de incorporação, preservando-se apenas o recebimento das parcelas relativas ao período em que a lei produziu efeitos.

10.

Considera-se que os precedentes invocados sobre regras de aposentadoria/progressão em lei vigente não se confundem com hipótese de vantagem expressamente revogada e sem autorização legal para incorporação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do processo por alegada afetação em IAC exige comprovação nos autos da instauração do incidente, do teor da decisão de afetação e de ordem de sobrestamento aplicável ao caso.

2.

Vantagem pecuniária instituída por lei municipal, revogada expressamente e sem previsão de incorporação, possui natureza eventual e não se incorpora aos proventos, limitando-se seu pagamento ao período de vigência da norma.

3.

O direito adquirido resguarda as parcelas devidas durante a vigência legal, mas não assegura a manutenção indefinida de verba revogada nem sua incorporação sem autorização legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 183, 489, §1º, 932, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei Municipal nº 615/2012 (Município de Oeiras do Pará), art. 33; Lei Municipal nº 662/2019 (Município de Oeiras do Pará), art. 45; Lei Municipal nº 466/2004 (FUNPREV), art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, Tema 339; STJ, REsp nº 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Conv. TRF5), Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 15.03.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária (12193059), Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.12.2022, publ. 31.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0008852-11.2018.8.14.0036, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008872-02.2018.8.14.0036.

AGRAVANTE:
ONEIDE COELHO DA COSTA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ e FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OEIRAS DO PARÁ – FUNPREV.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 30553287)

interposto por
ONEIDE COELHO DA COSTA
, em face de Decisão Monocrática de ID nº. 23713768, a qual negou provimento ao recurso de Apelação cível na Ação de Obrigação de Fazer de origem, interposta por
ONEIDE COELHO DA COSTA.

Síntese dos fatos.

Em suma, a Agravante, pleiteia a incorporação definitiva da VPP aos proventos de aposentadoria, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária, e inversão do ônus de sucumbência.

Alega que, preliminarmente, deve ser suspenso o processo em razão da admissão do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0808945-38.2023.8.14.0000 (Tema 31) pela Seção de Direito Público deste Tribunal, o qual discute a natureza jurídica da VPP (verba transitória ou permanente) instituída pela Lei Municipal nº 615/2012 do Município de Oeiras do Pará e o direito adquirido à sua continuidade após revogação pela Lei Municipal nº 662/2019, com determinação expressa de suspensão de todos os processos individuais e coletivos em curso no Estado do Pará que versem sobre a matéria afetada.

Argumenta no mérito,
error in judicando
na decisão agravada, com premissas equivocadas, ausência de análise da legislação municipal aplicável e divergência do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, violação ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF) e ao princípio tempus
regit actum
, uma vez que a agravante implementou os requisitos para percepção da VPP e para aposentadoria sob a égide da Lei Municipal nº 615/2012 antes de sua revogação, à Lei do FUNPREV (art. 35 da Lei Municipal nº 466/2004).

Assim, alega haver contradição insanável ao reconhecer o direito ao passivo mas negar a incorporação (o que configuraria redução salarial vedada constitucionalmente), divergência com precedentes desta Turma e dos Tribunais Superiores (STF Tema 445 sobre integralidade e paridade para servidores ingressados antes da EC 41/2003 com aplicação de regras de transição, reafirmando que o marco para definição do regime é o momento do preenchimento dos requisitos, STJ AgInt no REsp 1.856.500/PE, entre outros), e aplicação do princípio da norma mais benéfica.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões não foram apresentadas, (Conforme ID N. 33425336).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Preliminar.

Preliminarmente, a agravante requer a suspensão do processo em razão da alegada admissão do Incidente de Assunção de Competência nº 0808945-38.2023.8.14.0000 (Tema 31), que trataria da natureza jurídica da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) e da existência de direito adquirido à sua continuidade após a revogação normativa.

Entretanto, o processo indicado não foi juntado aos autos, tampouco localizado nas bases eletrônicas deste Tribunal de Justiça, inexistindo elementos que permitam aferir a efetiva instauração do incidente, o conteúdo da decisão de afetação ou eventual determinação de suspensão dos feitos correlatos.

A ausência de comprovação da admissibilidade do incidente e da ordem de sobrestamento inviabiliza o acolhimento da preliminar suscitada, sob pena de indevida paralisação do feito sem suporte fático-processual idôneo. Assim, em prestígio aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, rejeito a preliminar de suspensão.

Rejeito a preliminar para preservar a celeridade processual.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, em face de Decisão Monocrática de ID n. 23713768, a qual negou provimento ao recurso de Apelação cível na Ação de Obrigação de Fazer de origem, interposta por
ONEIDE COELHO DA COSTA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23713768):

“(...)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Analisandos os autos, observa-se que o cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, obrigando o Município de Oeiras do Pará e o Fundo de Previdência Municipal ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva instituída pela Lei Municipal nº 615/2012, de forma retroativa, até a data de revogação do dispositivo pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019, nos períodos de junho/2013 até maio/2016 em desfavor do ente municipal e julho/2016 até a revogação da Lei em desfavor do FUNPREV.

Em suas razões recursais, o Fundo de Previdência de Oeiras do Pará – FUNPREV suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por entender que sua citação deixou de observar o prazo em dobro para manifestação concedido às autarquias e fundações de direito público.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 183, o benefício da contagem de prazo em dobro para as manifestações judiciais da Fazenda Pública,
in verbis:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em

dobro para todas as suas manifestações processuais
, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Após o ajuizamento da petição inicial (Id nº 12680881), o douto juízo de piso determinou a citação dos requeridos para comparecimento à audiência de conciliação e abertura do prazo para apresentação da peça contestória, contado a partir da data da audiência, caso infrutífera (Id nº 12680882).

Ocorre que, do que se observa nos presentes autos, tanto a decisão judicial quanto o ato de citação do Fundo de Previdência de Oeiras do Pará – FUNPREV (Id nº 12680882 - Págs. 01/02) fizeram expressa menção não apenas ao prazo legal de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, quanto à sua contabilização em dobro, na forma do art. 183 do CPC, senão vejamos:

“A fim de que compareça a este juízo, localizado na Trav. Veiga Cabral, nº 540, Centro, para participar da audiência de conciliação designada para o DIA 24/04/2019 ÀS 13:00HS. Advertindo que o não comparecimento injustificado à audiência será considerado atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, devendo as partes estarem acompanhadas de advogados na audiência ou defensores públicos (art. 334, §§8º e 9º, do CPC).
Cientificando que o prazo de 15 dias para contestação começará a fluir a partir da audiência de

conciliação, caso infrutífera uma solução amigável, observando o

disposto no art. 183 do CPC
, sob pena de revelia e de presunção de veracidade das algeções de fato formuladas na petição inicial. [...]”
(Id nº

12680882 - Pág. 2)

Entretanto, embora devidamente citado e ciente do prazo para apresentar a peça contestória, verifica-se que decorreu o período máximo de 30 (trinta) dias para manifestação sem que o FUNPREV tenha apresentado contestação à inicial, nos termos

da certidão expedida em 03/07/2019 (Id nº 12680882 - Pág. 32), posteriormente confirmada na

decisão interlocutória proferida em 06/02/2020 (Id nº 12680883).

Sendo assim, descabe falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que válidos e acertados todos os atos judiciais realizados durante a instrução processual desta lide, tendo o FUNPREV deixado de exercer o direito de manifestação inicial em razão da própria desídia, optando por deixar fluir
in albis
o prazo em dobro que lhe fora concedido para contestar a peça inicial.

Em suas razões recursais, o Município de Oeiras do Pará e o FUNPREV sustentam, em apertada síntese, a nulidade e ineficácia da Lei Municipal que instituiu o benefício de progressão pecuniária em vista da ausência de previsão orçamentária para aumentos na remuneração dos servidores públicos municipais, bem como por não ter sido realizado estudo de impacto financeiro prévio.

Por sua vez, a servidora Oneide Coelho da Costa defende que o benefício fora incorporado à sua remuneração, razão pela qual deverá integrar a base de cálculo dos seus proventos de aposentadoria mesmo após sua extinção com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 662/2019.

O Termo de Posse acostado ao Id nº 12680879 - Pág. 18, demonstra que
Oneide Coelho da Costa
laborou como servidora pública efetiva, no exercício do cargo de Professor

Regente junto à Prefeitura do Município de Oeiras do Pará desde 06/09/1990, após regular

aprovação em concurso público (Id nº 12680879 - Pág. 19). Posteriormente, na data de

20/05/2014, a servidora fora aposentada por tempo de serviço (Id nº 12680879 - Págs. 20/21).

Como cediço, as carreiras públicas são constituídas do conjunto de elevações funcionais a serem percorridas de forma progressiva pelo agente público. No Município de Oeiras do Pará, a carreira dos Professores da Educação Pública, até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 662/2019, era integralmente regida pela Lei Municipal nº 615/2012.

A Lei Municipal nº 615/2012 (antigo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública do Município de Oeiras do Pará) dispunha que os servidores no cargo de Professor habilitados em curso de licenciatura plena receberiam vantagem pecuniária progressiva no percentual de 05% (cinco por cento) sob o vencimento-base, majorado anualmente no mesmo percentual, de forma cumulativa, até o limite de 20% (vinte por cento),
in verbis:

Art. 33. Ao cargo de professor
, Nível Especial e ao Inspetor Escolar Nível Médio, considerado por esta Lei como cargo em extinção,
será atribuída

vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de

licenciatura plena, no percentual de 05% (cinco por cento) do vencimento

base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite

de 20% (vinte por cento)
, sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência da lei.

Assim, do dispositivo acima transcrito, observa-se que a vantagem pecuniária estabelecida pelo art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012 será concedida automaticamente para os professores da educação pública municipal, através da apresentação da habilitação em curso de licenciatura plena.

Esta norma, que entrou em vigor em junho/2016, manteve-se válida até maio/2019, quando foi publicada a Lei Municipal nº 662/2019 (Novo PCCR dos Profissionais da Educação do Município de Oeiras do Pará), que revogou expressamente a vantagem pecuniária prevista no art. 33 do antigo PCCR:

"Art. 45. Ficam revogados os artigos 33
; 34, caput, e parágrafo único; 35 e 36, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Municipal nº 615, de 08 de junho de 2012:

[...]'

Compulsando os autos, verifico que a servidora colacionou aos autos documentos suficientes para comprovar o direito ao acréscimo da parcela remuneratória correspondente ao benefício em seu contracheque e aos seus proventos de aposentadoria, notadamente o Diploma de Licenciatura em Pedagogia (Id nº 12680879 - Pág. 24) e os contracheques demonstrativos do não-recebimento do benefício durante o período de junho/2013 a maio/2019 (Id nº 12680880 e seguintes).

A vantagem pecuniária descrita no art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012 é espécie de gratificação eventual concedida aos professores habilitados em curso de licenciatura plena, sem qualquer previsão – seja no antigo ou no novo PCCR – ao direito de incorporação à remuneração e proventos dos servidores ativos e inativos municipais, motivo pelo qual a suspensão do pagamento da vantagem a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 662/2019 não constitui violação aos direitos da servidora.

De acordo com entendimento sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÕES APRESENTADAS APENAS EM GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. MÉRITO. DIREITO DA APELADA À PERCEPÇÃO DO “ABONO 192” E AO PAGAMENTO DO RETROATIVO. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À INCORPORAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO TEMA 905 DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, ART. 85, §4º, INCISO II, §14, DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. À UNANIMIDADE.

[...]

6-No concernente, contudo, à determinação de incorporação, tem-se que algumas gratificações são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais.
O abono 192 possui natureza transitória, temporária

e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua

percepção deixar de existir.
Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

7-Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor
, conforme dicção do

art.53 da Lei Municipal nº 7.502/1990.
Desta forma, ao passar para a inatividade, o funcionário público municipal deixa de fazer jus à parcela ora requerida, vez que se trata de benefício que possui natureza temporária e transitória, devido apenas àqueles funcionários ativos da área da saúde do Município de Belém
. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

8-Com efeito, restando demonstrado que o abono em questão possui caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado a remuneração do servidor
, pelo que merece reforma a

sentença quanto ao ponto.

[...]

10-Apelação conhecida e parcialmente provida, para excluir da condenação a incorporação do abono.

[...]

13- À unanimidade. (12193059, 12193059, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12- 05, Publicado em 2022-12-31)”

Desta feita, inafastável o entendimento segundo o qual o pagamento do benefício deve limitar-se ao período de vigência da Lei Municipal nº 615/2012, posto que, a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 662/2019, com a revogação do art. 33 do antigo PCCR, deixou de existir no mundo jurídico a vantagem pecuniária progressiva ora pleiteada,
que não

fora incorporada à remuneração da servidora
, de modo que o pagamento da vantagem em período posterior a maio/2019 não estaria amparado por qualquer fundamento legal válido.

Pelo fato de ter sido extinta a vantagem pecuniária progressiva disposta no art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, a manutenção de seu pagamento à servidora pública aposentada, após a data de entrada em vigor da Lei Municipal nº 662/2019, não encontra base jurídica em nenhum regramento válido, sendo a suspensão do pagamento apenas reflexo da lei que suprimiu a vantagem sem previsão ao direito de incorporação.

Assim, frente a ausência de previsão e regulamentação em Lei da vantagem pecuniária por habilitação em curso de licenciatura após maio/2019, não se pode falar em obrigação da Administração Pública de Oeiras do Pará em manter, no cálculo dos proventos da ex-servidora, gratificação eventual expressamente extinta pela Lei Municipal nº 662/2019.

Quanto a alegação de impossibilidade de pagamento da vantagem por ausência de previsão nas normas financeiro-orçamentárias municipais, registra-se que, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/02), a vedação à concessão de vantagens que implique em aumento real de gastos com pessoal restringe-se às situações em que o ente público comprovar, indubitavelmente, que a despesa ultrapassará os limites orçamentários – ressalvado, em qualquer caso, os direitos dos servidores derivados de sentença ou determinação judicial:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único.
Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa

e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão
referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual
, ressalvada a revisão prevista no inciso

X do art. 37 da Constituição;

Além disso, firmou-se pacífico entendimento perante o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os limites previstos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/02), relativos às despesas com pessoal, não podem servir como justificativa irrestrita para o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores públicos, nem como justificativa para negar parcela de caráter alimentar.

De acordo com o julgamento paradigma do Recurso Especial nº 1.878.849/TO:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.

[...]

10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento. (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)”

Portanto, presentes os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o acolhimento parcial da pretensão requerida na inicial, e ausente qualquer demonstração de situação capaz de justificar o não cumprimento, por parte da Administração Pública, do dever de efetuar o pagamento da vantagem pecuniária por habilitação em curso de licenciatura até maio/2019, e ante a extinção da vantagem eventual não-incorporada a partir da entrada em vigor no novo PCCR dos Profissionais da Educação Básica do Município de Bujaru, se mostra correta a sentença atacada, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

(...)”

O presente Agravo Interno foi interposto por
ONEIDE COELHO DA COSTA
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pela agravante, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao pagamento retroativo da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), instituída pela Lei Municipal nº 615/2012, apenas até a data de sua revogação pela Lei Municipal nº 662/2019, afastando, contudo, a sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao agravante.

Superada a análise preliminar, qual foi rejeitada, passo a análise do mérito.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática, a VPP consistia em vantagem pecuniária progressiva concedida aos professores habilitados em curso de licenciatura plena, no percentual de 5% ao ano, até o limite de 20%, enquanto vigente a Lei Municipal nº 615/2012.

Ocorre que, inexiste na referida norma qualquer previsão de incorporação automática da vantagem aos proventos de aposentadoria, tampouco disposição que lhe atribua natureza de verba permanente.

A decisão agravada enquadrou a parcela como gratificação eventual, de natureza pro
labore faciendo
, cuja percepção estava vinculada à vigência da norma instituidora, sendo legítima sua supressão após a revogação expressa promovida pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019.

O precedente citado na decisão monocrática deste Egrégio Tribunal, ao analisar situação análoga envolvendo vantagem de natureza transitória, firmou entendimento no sentido de que verbas de caráter eventual ou temporário não se incorporam à remuneração ou aos proventos na ausência de previsão legal expressa, entendimento que se harmoniza com o caso dos autos.

Quanto ao argumento de direito adquirido, cumpre destacar que o servidor possui direito adquirido às parcelas já incorporadas ao seu patrimônio jurídico durante a vigência da lei, mas não há direito adquirido a regime jurídico, nem à manutenção indefinida de vantagem expressamente revogada, sobretudo quando inexistente previsão legal de incorporação.

A decisão agravada, inclusive, reconheceu o direito da agravante ao recebimento retroativo da vantagem durante o período de vigência da norma, resguardando-lhe o direito às parcelas pretéritas. A negativa de incorporação não configura contradição, mas clara distinção jurídica entre o pagamento de valores devidos enquanto vigente a lei e a pretensão de perpetuação da verba após sua extinção.

Do mesmo modo, não procede a alegação de violação ao princípio
tempus regit actum.
Tal princípio assegura a aplicação da lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos para determinado benefício, mas não autoriza a perpetuação de vantagem transitória sem previsão legal de incorporação, sobretudo quando o próprio diploma normativo não lhe atribui caráter permanente.

No tocante aos precedentes invocados pela agravante, inclusive do STF (Tema 445 e Tema 334) e do STJ (AgInt no REsp 1.856.500/PE e AgInt no REsp 1.596.229/RS), observa-se que tratam de hipóteses envolvendo regras de aposentadoria, progressão funcional ou direito subjetivo à vantagem prevista em lei vigente, não se confundindo com a situação dos autos, em que houve revogação expressa da vantagem, sem previsão de incorporação.

O entendimento desta Eg. Corte confirma:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA.
VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA PREVISTA EM LEI REVOGADA
.
INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por aposentada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a decisão de incorporação de vantagem pecuniária progressiva até a publicação do dispositivo que revogou a gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a vantagem pecuniária progressiva prevista na Lei Municipal nº 615/2012, revogada pela Lei Municipal nº 662/2019, pode ser incorporada de forma permanente à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) estabelece que a lei em vigor respeitará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, inexistentes no caso concreto.

4. Não houve comprovação de ato jurídico perfeito nem trânsito em julgado que assegurassem a incorporação da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 6º; CPC/2015, art. 14. Jurisprudência relevante: STF, RE 1090752 AgR; TJ-RN, AC nº 0801883-36.2020.8.20.5103; (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008852-11.2018.8.14.0036 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025).
(grifo nosso).

Por fim, consigno que a presente decisão enfrenta expressamente as teses relativas ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (direito adquirido), ao princípio da irredutibilidade remuneratória, aos arts. 102 e 105 da Constituição Federal, ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao art. 14 do Código de Processo Civil e ao art. 35 da Lei Municipal nº 466/2004, concluindo-se pela inexistência de direito adquirido à incorporação permanente de vantagem revogada por lei superveniente, inexistindo violação aos dispositivos invocados.

Registre-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já tenha fundamentado suficientemente a decisão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
ONEIDE COELHO DA COSTA
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 23713768.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026